Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731463-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA RECORRIDO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Sem embargo da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado, na busca da verdade real, deve estar atento às hipóteses em que a produção da prova requerida pela parte é imprescindível a solução do conflito, de forma justa e efetiva. II - Havendo dúvidas quanto aos pressupostos e à extensão da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, faz-se imperiosa a realização de prova pericial, sob pena de inequívoco cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. III - Deu-se provimento ao apelo do réu. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do autor. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de produção de prova pericial, uma vez que todos os requisitos para a indenização estão comprovados por outros meios de prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil. A uma, pois, consoante iterativo entendimento da Corte Superior, “o art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1755346/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2018). Em igual sentido, corroborando a manutenção do entendimento, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1493800/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2020. A duas, porquanto o desenlace da controvérsia pela turma julgadora se deu com a análise direta do princípio do devido processo legal em sede de garantia fundamental constitucional. Nesse passo, segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009